Tribunal: TJMT
Processo: 1009493-74.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No 1009493-74.2018.8.11.0000
Cumprimento de Sentença de Ação Rescisória no 1009493-74.2018.811.0000
Exequente: Jorge Balbino da Silva
Executado: Osmar Aparecido Guideli
Cuida-se de Cumprimento de Sentença de Ação Rescisória apresentado por Jorge Balbino da Silva em face de Osmar Aparecido Guidelli, que já está na fase de penhora de bens. Aliás, já foram penhorados dois imóveis de propriedade do executado, com Matrícula 114 e a Matrícula 7.332, ambas do CRI de Cruzeiro do Oeste/PR.
Pela petição juntada no id. 67816465 as partes noticiam a entabulação de acordo e pedem a homologação do pacto que firmaram.
Ajustaram o valor da dívida em R$100.000,00 a ser paga em três prestações, da seguinte forma: A primeira no Valor de R$40.000,00 com vencimento para 25.11.2020. A segunda no valor de R$30.000,00 com vencimento para 30.3.20201 e a terceira no valor de R$30.000,00 com vencimento para 30.6.2021.
Acordaram que a quitação e a extinção do cumprimento de sentença ocorrerá após o cumprimento da terceira parcela da obrigação e que a penhora dos imóveis permanecerá até a quitação.
Postularam, pois, a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença, conforme a regra do art. 922 do CPC, que dispõe:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”
Assim, considerado tratar-se de ato de livre vontade das partes, homologa-se, forte no art. 932, I, do CPC, o pacto apresentado pelas partes, nos exatos termos da petição juntada no id. 67816465.
Suspende-se o trâmite deste Cumprimento de Sentença até o prazo final pactuado. Findo o referido prazo, conclusos.
Intime-se.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator